Tribunal: STF
Processo: ARE 1598263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LC N. 275/2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias a professora do Município de Goiânia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública, ocupante do cargo de professora do Município de Goiânia, tem direito ao recebimento de horas extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O equívoco ao intitular a peça como recurso inominado não é suficiente para ensejar o não conhecimento da insurgência, tendo, pois, o recorrente atendido os pressupostos recursais e formas do recurso de apelação cível.
4. O direito à percepção de horas extraordinárias pelos servidores públicos está amparado no art. 39, § 3º, e art. 7º, XVI, ambos da CF, bem como na LC Municipal n. 011/1992.
5. O art. 2º da LC n. 275/2015, que alterou o art. 13 da LC 91/2000 e passou a prever a carga horária de 60 (sessenta) horas-aula para os professores municipais de Goiânia, foi declarado inconstitucional.
6. É direito da autora/apelada ao recebimento das horas que excederem a 40h semanais, com o acréscimo de no mínimo 50%(cinquenta por cento) da hora regular de trabalho.
7. A remuneração do professor deve ser a base de cálculo sobre a qual incidirá o acréscimo das horas extras, e não apenas sobre o vencimento, considerando que as vantagens permanentes possuem natureza salarial e integram a hora normal de trabalho.
8. A condenação deverá ser acrescida de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada vencimento. A partir de 09/12/2021, deverá ser observada a inovação trazida pelo artigo 3° da EC 113/2021, sendo o montante da condenação corrigido de uma única vez pela taxa SELIC.
9. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados no momento da liquidação do julgado, com base no valor da condenação, inclusive considerando a sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária e recurso de apelação cível conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "O direito à percepção de horas extraordinárias pelos servidores públicos está amparado no art. 39, § 3º, e art. 7º, XVI, ambos da CF, bem como nos arts. 78, XIV, e 95 LC Municipal n. 011/1992, pelos quais a remuneração do serviço extraordinário deve ser superior, no mínimo, em cinquenta por cento à remuneração da hora normal trabalhada.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII, XVI e 39, §3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).

Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente